Tribunal: TJSP
Processo: 0053858-89.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Caraterizada a prescrição intercorrente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 921, parágrafos quarto e quinto, ambos do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente) – Exequente adotou tempestivamente as medidas cabíveis para a satisfação da execução – Não caracterizada a prescrição

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Caraterizada a prescrição intercorrente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 921, parágrafos quarto e quinto, ambos do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente) – Exequente adotou tempestivamente as medidas cabíveis para a satisfação da execução – Não caracterizada a prescrição intercorrente – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem)